Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA E VALOR DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença e condenar a requerida a retirar o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso por não ter se pronunciado sobre os registros telefônicos demonstrados na fatura referente aos meses em que o embargado usufruiu dos serviços da empresa. Argumenta que trouxe aos autos faturas que apresentam extenso histórico de consumo da linha telefônica do embargado, até a data em que foi efetivado o pedido de portabilidade.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pela embargante, cabe esclarecer que o ponto controvertido nos autos não se refere à utilização pelo autor dos serviços da ré, uma vez que tal fato é incontroverso. O próprio autor, na inicial, afirma que foi cliente da ré e ter utilizado dos seus serviços, de modo que a demonstração, pela requerida, dos registros telefônicos, por si só, não tem o poder de afastar a controvérsia dos autos.
5. O ponto que deveria ser solucionado, no caso, referia-se à comprovação, pela ré, da existência e eventual valor da multa por quebra de fidelização, mas deste encargo ela não se desincumbiu, como esclarecido no tópico 5 do acórdão: “Contudo, a parte ré não apresentou aos autos o contrato entre as partes que pudesse atestar o ajuste e adesão do autor à multa por quebra de fidelização antes do período de um ano. A requerida trouxe aos autos apenas telas sistêmicas que são unilateralmente produzidas (Ids 42094687 e 42094688) e faturas mensais de consumo do autor (Ids 42094688 e 42094689), mas não apresentou a gravação telefônica ou um contrato assinado que pudesse atestar que o consumidor estava ciente da multa e qual seria o valor dela”.
6. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
7. No mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1609567, 07465376120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.